Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705956-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: ALEXANDRE CARVALHO BURNETT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por ALEXANDRE CARVALHO BURNETT, ora agravado, processo n. 0704213-33.2023.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Esta Relatoria também indeferiu o pedido liminar. (ID 43959659) O Juízo Singular julgou procedentes os pedidos formulados pelo Autor, no dia 23/03/2023, para julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator